Tribunal: TJBA
Processo: 8058625-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058625-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: MARIA CANDIDA NERES BATISTA Advogado(s):SELEO DE ANDRADE BARBOSA PAIVA, PAULO CEZAR DA COSTA MATTOS RIBEIRO, JULIO PALHARES PICORELLI ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO 1. Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. 2. Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência com o banco credor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8058625-36.2024.8.05.0000, em que é agravante BANCO INTERMEDIUM SA e agravado MARIA CANDIDA NERES BATISTA, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.